Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701134-44.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: SORAIA PRISCILA PLACHI AGRAVADO: BERNARDO MARINHO BARCELLOS, TIAGO DE TARCIO VASCONCELOS DECISÃO SORAIA PRISCILA PLACHI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 261398392, autos originários) que, no cumprimento de sentença movido por BERNAARDO MARINHO BARCELLOS e outro, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “A executada SORAIA PRISCILA PLACHI apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 256993493) alegando a prescrição quinquenal da pretensão executória de honorários advocatícios, com base no art. 25, II, da Lei n.o 8.906/1994. Sustenta que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 16/07/2020 e que o ajuizamento da execução, em 22/07/2025, seria intempestivo. Argumenta, ainda, que a desídia dos exequentes em promover a correta instrução da inicial impediria a retroação da interrupção do prazo prescricional prevista no art. 240, § 1o, do CPC. Os credores refutaram a prescrição, afirmando que o protocolo original ocorreu em 17/07/2025, termo final do prazo, e que a tramitação em apartado decorreu de determinação judicial, não afetando a interrupção do prazo prescricional. Conforme certidão do ID 251835441 dos autos de origem, o prazo recursal escoou em 16/07/2020, operando-se o trânsito em julgado. Aplicando-se a regra do art. 224 do CPC, exclui-se o dia do começo, fixando-se o termo inicial do prazo prescricional em 17/07/2020. Tratando-se de prazo contado em anos, o vencimento ocorre no dia de igual número do de início, nos termos do art. 132, § 3o, do Código Civil. Assim, o prazo de 5 anos findou-se em 17/07/2025. Verifico que o requerimento de cumprimento de sentença foi protocolizado originalmente nos autos de origem justamente em 17/07/2025, conforme traslado constante no ID 243842976. A data de 22/07/2025, apontada pela impugnante, refere-se meramente ao processamento administrativo da tramitação em apartado, o que não prejudica a tempestividade da ação ajuizada no último dia do prazo legal. Portanto, a pretensão foi exercida a tempo, não havendo que se falar em prescrição. Quanto à tese de desídia processual, o art. 240, § 1o, do CPC garante que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. No caso concreto, os exequentes atenderam prontamente às determinações de emenda e adequação documental para a tramitação em apartado (IDs 244215626 e 248709659), inexistindo negligência apta a afastar o que prevê o mencionado dispositivo legal. No mérito, a executada não impugnou o valor executado, tendo inclusive apresentado parecer técnico contábil (ID 256996706) que ratifica a exatidão da memória de cálculos dos credores no montante de R$ 2.096,13, além de ter efetuado o depósito judicial da quantia para garantia do juízo (ID 256769939). Inexistindo controvérsia sobre o valor e afastada a prescrição, a manutenção da fase executiva é impositiva. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Determino a transferência dos valores depositados (ID 256769939) em favor dos exequentes, que devem indicar os dados bancários para transferência, no prazo de 5 dias. Considerando que o depósito serviu apenas à garantia do juízo e não ao pagamento voluntário imediato, incidem a multa de 10% e os honorários de 10% do art. 523, § 1o, do CPC. Assim, concedo aos exequentes o prazo de 5 dias para que apresentem planilha atualizada do débito e indiquem bens passíveis de penhora. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O acórdão exequendo, cujo trânsito em julgado foi certificado em 17/7/2020, condenou a agravante-executada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (id. 251835439, autos originários). O valor da obrigação é de R$ 2.096,13, atualizado até setembro de 2025 (id. 251835428, autos originários). A agravante-executada depositou em juízo, em 12/11/2025, o valor da dívida (id. 256769936, autos originários). Da análise dos autos originários, verifico que o prazo prescricional de cinco anos findou-se em 17/7/2025. O pedido de cumprimento de sentença foi protocolizado nos autos originários em 17/7/2025 (id. 243842976, autos originários). A data indicada pela agravante-executada, 22/7/2025, refere-se ao processamento da tramitação do cumprimento de sentença em apartado, o que não afasta a sua tempestividade, uma vez que movido no último dia do prazo legal. Os agravados-exequentes propuseram o cumprimento de sentença, juntamente com a memória de cálculo e comprovante de pagamento das custas inicias no dia 17/7/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional. Eventual emenda da inicial de cumprimento de sentença não implica nova contagem do prazo prescricional, tratando-se apenas de alteração promovida da inicial já apresentada, sendo que o prazo prescricional foi interrompido em 17/7/2025, com a apresentação da petição de cumprimento de sentença. Além disso, o requerimento de cumprimento de sentença é mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros autos e Juízos. É relevante acentuar que o reconhecimento do prazo prescricional também exige a paralisação do curso do processo por inércia do credor. Também não prospera a alegação de prescrição por desídia dos credores, uma vez que a citação válida interrompe o prazo prescricional. Ocorrida a citação válida, promove-se a interrupção do prazo prescricional, operada com o despacho que determinou a citação e que irá retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC/2015). Desse modo, evidenciado que o cumprimento de sentença foi proposto dentro do quinquênio legal e que a demora na intimação da ré não pode ser atribuída aos agravados-exequentes, mostra-se impositivo o afastamento da alegada prescrição. Em conclusão, nesta análise inicial, não há que se falar em prescrição, uma vez que os agravados-exequentes exerceram o direito de propor o cumprimento de sentença dentro do prazo quinquenal. Assim, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-credores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de janeiro de 2026. VERA ANDRIGHI Desembargadora